Tribunal: TCU
Processo: 014.895/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente à licitação com número 903002025, modalidade Pregão e Uasg 158154 (Objeto: Contratação de serviço especializado visando a organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP.)

Inteiro teor:
Acórdão 2499/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90300/2025, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), cujo objeto é registrar preços para eventual contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos de pequeno, médio e grande porte para a entidade e demais órgãos participantes; Considerando que a denunciante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes possíveis irregularidades: reutilização de Estudo Técnico Preliminar (ETP) sem nova pesquisa de mercado; falhas nas especificações técnicas dos itens licitados; superdimensionamento da contratação; pesquisa de preços em desconformidade com a Lei 14.133/2021; e aceitação indevida de proposta em desacordo com o edital; Considerando que o Ministro-Relator promoveu oitiva prévia da unidade jurisdicionada para que esta apresentasse, dentre outros pontos, justificativas para: reutilização de referências de eventos e contratações no ETP; classificação dos eventos em "tipo 1", "tipo 2" e "tipo 3"; quantitativos estimados dos itens descritos no Apêndice I do Termo de Referência; e para a metodologia utilizada na pesquisa de preços; Considerando que a unidade jurisdicionada justificou que o ETP de 2025 foi elaborado de forma independente, com melhorias metodológicas e adequação às normas vigentes; que a classificação dos eventos por tipo se baseou na complexidade, porte e características específicas, visando à economicidade e eficiência; que os quantitativos foram definidos com base em critérios técnicos, histórico de consumo e planejamento estratégico, considerando a expansão institucional e eventos previstos; e que a pesquisa de preços foi realizada diretamente com fornecedores, conforme a IN Seges/ME 65/2021, diante da dificuldade de obter preços comparáveis nos portais governamentais; Considerando que, não obstante a apresentação de justificativas plausíveis para parte das alegações, o edital e seus anexos não correlacionaram explicitamente os tipos definidos e os portes dos eventos e não apresentaram justificativas para os quantitativos estimados dos itens descritos no Apêndice I do Termo de Referência, configurando afronta aos princípios da transparência, economicidade e planejamento previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, afigurando-se procedente a denúncia neste particular; Considerando a improcedência da denúncia quanto aos demais aspectos, como a reutilização do ETP (por se tratar de documento novo e independente, elaborado com base em pesquisa de mercado, benchmarking e planejamento específico, contendo melhorias significativas em relação ao anterior, o que afasta a alegação de mera reprodução) e a metodologia de pesquisa de preços (por ter sido conduzida com transparência, consulta a mais fornecedores que o mínimo exigido e justificativa plausível para não utilizar fontes prioritárias, diante da especificidade dos serviços e variabilidade regional de preços); Considerando a ausência de irregularidades que ensejem a suspensão do contrato, a essencialidade dos serviços e o fato de que, por se tratar de fornecimento contínuo, o pagamento será feito apenas pelos quantitativos efetivamente utilizados, mitigando riscos ao erário; Considerando que, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, ciência é a "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; Considerando o pedido de ingresso nos autos como parte interessada formulado por Soluction Logística e Eventos Ltda. (empresa contratada); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 47-48, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90300/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) identificação insuficiente dos itens descritos no Apêndice I do Termo de Referência quanto às categorias "tipo 1", "tipo 2" e "tipo 3, em afronta aos princípios da transparência, da economicidade e do planejamento, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; c.2) ausência de justificativas para os quantitativos estimados dos itens descritos no Apêndice I do Termo de Referência, em afronta aos princípios da transparência, da economicidade e do planejamento, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; c.3) prestação de serviços de organização da Feira Nacional da Reforma Agrária pela sociedade empresária Soluction Logística e Eventos Ltda., no período de 2 a 11/5/2025, antes da formalização do instrumento de contrato com o IFSP, o qual ocorreu apenas em 22/5/2025, caracterizando contratação verbal, o que contraria o art. 95 da Lei 14.133/2021; d) levantar o sigilo do processo, resguardando-se as peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU c/c os arts. 6.o-A e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e) deferir o pedido formulado pela sociedade empresária Soluction Logística e Eventos Ltda., de ser considerado como parte interessada no processo, nos termos do art. 146 do Regimento Interno deste Tribunal; f) informar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e à denunciante; e g) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 014.895/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 015.108/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.